Tribunal: TJSP
Processo: 2146063-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Admissibilidade - Extratos bancários indicam que há confusão entre o patrimônio do devedor e de sua EIRELI – Impossibilidade de presunção de que os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família – Inaplicabilidade da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000920699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2146063-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante MARCELO TIMOTEO GEANELLI, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45065
AGRV.No: 2146063-62.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Marcelo Timóteo Geanelli
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
DECISÃO DA JUÍZA: Vanessa Miranda Tavares de Lima
PENHORA - Bloqueio de valores em conta
corrente
Admissibilidade - Extratos bancários
indicam que há confusão entre o patrimônio do
devedor e de sua EIRELI Impossibilidade de
presunção de que os valores bloqueados são
destinados à subsistência do devedor e de sua
família Inaplicabilidade da proteção prevista no
art. 833, IV, do CPC/2015 Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação monitória (em fase de cumprimento de sentença) e que rejeitou o
pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta do executado-
agravante.
Sustenta o recorrente a impenhorabilidade dos valores.
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2. É cumprimento de sentença em ação monitória e foi
realizada tentativa de penhora online que alcançou parcial sucesso (cf. fls.
44-46 dos autos de origem).
O coexecutado Marcelo apresentou impugnação e
sustentou a impenhorabilidade dos valores (R$ 13.215,79), por serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinados ao seu sustento e de sua família.
A juíza da causa rejeitou a pretensão entendendo que
não houve a comprovação da impenhorabilidade da quantia.
O legislador, ao elevar à categoria de impenhoráveis os
vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros
(cf. art. 833, IV, do CPC/2015), pretendeu resguardar tais verbas, que
possuem caráter alimentar.
Vedada qualquer constrição judicial sobre valores totais
ou parciais existentes em conta corrente que apresentam tais características,
notadamente porque o art. 7o, X da CF assegura a “proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a
amplitude da proteção que o legislador constitucional conferiu às verbas
em questão.
Não é o caso dos autos.
O próprio devedor afirma em suas razões recursais que
“a conta bancária que sofreu o bloqueio era utilizada para saldar
obrigações como o pagamento do colégio dos seus filhos, do convênio
médico da família, do condomínio onde residem etc. Em outra parte,
comprovou-se que a conta bancária bloqueada, em conjunto com a conta
bancária de titularidade da pessoa jurídica, era utilizada para giro da
empresa coexecutada, de onde eram realizados recebimentos e
pagamentos como salários de funcionários, manutenção dos equipamentos
da empresa, compra de matéria prima etc.” (cf. fl. 4).
É nítida, portanto, a confusão patrimonial entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante pessoa física e a sua EIRELI (que também é executada) na conta
corrente objeto do bloqueio, o que também se verifica dos extratos
bancários e comprovantes de pagamento (cf. fls. 54-78 dos autos de
origem), não sendo possível presumir ou distinguir se os valores
alcançados pela penhora se destinavam à empresa ou ao executado.
Além disso, não é nem possível distinguir o que seria
pró-labore (não há nem prova contábil dessa distinção), ou o que seria
lucro absorvido pelo empresário nos seus gastos de manutenção.
Assim, acolher a impenhorabilidade traduzir-se-ia em
privilegiar o devedor pela confusão patrimonial, protegendo tanto ele
quanto a empresa da satisfação das dívidas por eles contraídas.
É mantida a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45785
Agravo de Instrumento no 2146063-62.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Marcelo Timoteo Geanelli
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, o montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/12/2014, grifos nossos).
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 - Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de
registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, a
fim de determinar o desbloqueio do valor objeto deste recurso
(R$ 13.215,79 ), observando-se, todavia, o trânsito em julgado
para a apreciação de pedido de levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
132C7C20
5
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE784A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146063-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.